Tribunal: TJES
Processo: 5000444-27.2020.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000444-27.2020.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JONCICLE HONORIO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000444-27.2020.8.08.0008
Recorrente: BANCO BMG S.A.

Recorrido: JONCICLÉ HONORIO
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.

(1). DA LIDE.
EM SUA PETIÇÃO INICIAL, O REQUERENTE NARRA QUE CONTRATOU UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM O BANCO REQUERIDO, A SER PAGO EM 60 PARCELAS DESCONTADAS DE SUA FOLHA DE PAGAMENTO, NO VALOR APROXIMADO DE R$ 3.500,00. SEGUE NARRANDO QUE, NA OCASIÃO, FOI-LHE CONCEDIDO UM CARTÃO, CONTUDO O VALOR DO EMPRÉSTIMO FOI CREDITADO DIRETAMENTE EM SUA CONTA, SENDO QUE O REFERIDO CARTÃO SERVIRIA APENAS PARA FACILITAR A LIBERAÇÃO DO VALOR EMPRESTADO. OCORRE QUE AS PARCELAS DESCONTADAS EM SEU SALÁRIO FORAM MUITO MAIORES DO QUE O AUTOR PREVIA, UMA VEZ QUE, NA VERDADE, FOI CONTRATADO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E O QUE FOI DESCONTADO FOI APENAS A PARCELA MÍNIMA, DE MODO QUE O AUTOR PAGOU UM VALOR MUITO ALÉM DO QUE ERA PREVISTO. DIANTE DISSO, O AUTOR, ALEGANDO ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO, VISANDO, LIMINARMENTE, A CESSAÇÃO DOS DESCONTOS E LIBERAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL, ALÉM DE SE ABSTER DE NEGATIVAR SEU NOME. AO FINAL, REQUEREU A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OU, SUBSIDIARIAMENTE, A CONVERSÃO DO EMPRÉSTIMO PARA A MODALIDADE “EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO – SERVIDOR PÚBLICO”; A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS E, AINDA, A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 10.000,00. PEDIU, TAMBÉM, PELA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
(2). ANTÍTESE.
O REQUERIDO APRESENTOU A CONTESTAÇÃO ALEGANDO A PREJUDICIAL DE MÉRITO DA DECADÊNCIA. NO MÉRITO, REFUTOU OS ARGUMENTOS CONSTANTES DA EXORDIAL E PEDIU A IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“ISTO POSTO,
REJEITO
a prejudicial de mérito (decadência), e, no mérito,
ACOLHO
os pedidos constantes da exordial para
CONCEDER
a antecipação de tutela, a fim de que a requerida se abstenha de realizar qualquer outra cobrança referente ao presente contrato em lide, bem como
DECLARAR
inexistente a adesão ao cartão de crédito consignado, o qual deverá ser cancelado. Ainda,
RECONHEÇO
a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte,
ESTABELEÇO
que o capital tomado como crédito deverá ser pago em uma única prestação, com vencimento em 30 (trinta) dias após a data do empréstimo e com a aplicação da taxa de juros de 4,95% (juros previstos no contrato). Assim, o valor da dívida do autor após aplicação dos juros pelo período de 01 (um) mês é de R$ 4.089,90 (quatro mil, oitenta e nove reais e noventa centavos), o qual, inclusive, já foi quitado através dos descontos havidos nos proventos do autor. Na sequência, considerando que o autor já quitou todo o valor do empréstimo,
DECLARO EXTINTA s
ua dívida perante o requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor do autor em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome. Ademais, CONDENO o requerido à devolução simples – pois não comprovada a má-fé – do valor pago a maior pelo autor, qual seja, R$ 5.351,83, acrescido de eventual valor descontado após o mês de setembro de 2020. O valor a ser ressarcido deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária desde a citação. Por derradeiro, CONDENO o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), e o juros serão contados da citação. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil”.
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
PRELIMINARMENTE, ROGA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, ACOLHENDO-SE A TESE DE INÉPCIA DA INICIAL, NULIDADE
EXTRA PETITA
, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. NO MÉRITO, PUGNA QUE SEJA RECONHECIDA A LEGALIDADE DO CONTRATO FIRMADO. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A COMPENSAÇÃO OU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEPOSITADAS POR EMPRÉSTIMO NA CONTA DO RECORRIDO NOS TERMOS DO ART. 182 DO CC, COM ACRÉSCIMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA, A REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MORAL FIXADA, ALÉM DA FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA REPARAÇÃO COM BASE NA TAXA SELIC. REQUER AINDA A CONDENAÇÃO DA RECORRIDA EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, ROGA PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO SENTENCIANTE.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
NO QUE PERTINE À PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, REJEITO-A, POIS NOS AUTOS RESTOU PRESENTE TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA PRESENTE DEMANDA, BEM COMO JULGAMENTO DO FEITO. ADEMAIS, A PETIÇÃO INICIAL ESPECIFICA PONTUALMENTE OS MOTIVOS PELOS QUAIS O RECORRIDO DEMANDOU JUDICIALMENTE EM FACE DO RECORRENTE, LOGO, INEXISTEM VÍCIOS.
(6.2).
NULIDADE.
EXTRA PETITA
.

INICIALMENTE, MUITO EMBORA NÃO HAJA PEDIDO EXPRESSO NOS EXATOS TERMOS PROFERIDO NO COMANDO SENTENCIAL NO TOCANTE À CONVERSÃO DO CONTRATO OBJURGADO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL, TRATA-SE, BEM NA VERDADE, DO ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO FORMULADO PELO AUTOR NO ITEM “E” EM SUA PETIÇÃO INICIAL. DESTE MODO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE TODA A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA PELO AUTOR SE DEU EM RAZÃO DE SUPOSTO ATO ILÍCITO PERPETRADO PELO REQUERIDO, ADOTANDO UMA INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA, NOTA-SE QUE A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
ESTÁ EM OBSERVÂNCIA COM O OBJETO DA LIDE, A EXPOSIÇÃO DE FORMA PORMENORIZADA E LÓGICA DA MOTIVAÇÃO ADOTADA, BEM COMO BASEADA EM FATOS LIGADOS AO FATO-BASE, PORTANTO REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA DE NULIDADE DO JULGAMENTO.
(6.3).
NO QUE TANGE À ALEGADA OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA, A RELAÇÃO ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO É OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, MOTIVO PELO QUAL, DEMONSTRADA A ABUSIVIDADE NO CONTRATO, POUCO IMPORTA A DATA DA SUA ASSINATURA, PODENDO O CONSUMIDOR REQUERER A ANULAÇÃO DO PACTO, UMA VEZ QUE É CONTÍNUA A LESÃO DO SEU DIREITO. PRECEDENTES STJ.
(6.4).
AFASTO A PREJUDICIAL DE MÉRITO CONSUBSTANCIADA NA PRESCRIÇÃO EM PARTE DOS DESCONTOS DECORRENTES DO CONTRATO FIRMADO, POIS, CONSIDERANDO ESTAR-SE DIANTE DE PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO, A LESÃO COGITADA RENOVA-SE PERIODICAMENTE, SENDO CERTO QUE O PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL PREVISTO NO ART. 206, §3º, IV, DO CCB/02 COMEÇA A CONTAR A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. REJEITADA A PRELIMINAR.
(7). DO MÉRITO.
O AUTOR ALEGA VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - DISCUTIDO NOS AUTOS - OUTRORA FIRMADO COM O BANCO RECORRENTE. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE QUE NÃO TEVE A INTENÇÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. POIS BEM. NÃO HÁ DÚVIDA SOBRE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, MAS SIM, SOBRE A CIÊNCIA DE SEU CONTEÚDO. NESSE ESTEIO, É CLARIVIDENTE QUE RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ADQUIRIU UM EMPRÉSTIMO JUNTO AO DEMANDADO, REMANESCENDO APENAS CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO CONVENCIONADA ENTRE OS CONTRATANTES, OU SEJA, QUE ESTA SE OPERARIA VIA CONTRATO ADJETO DE CARTÃO DE CRÉDITO - ATRAVÉS DO PAGAMENTO MÍNIMO DO REFERIDO CARTÃO - OU POR MEIO DE DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSUMIDOR EM PRESTAÇÕES FIXAS QUE AMORTIZARIA O SALDO DEVEDOR. DEPREENDE-SE DOS CADERNO PROCESSUAL QUE É FATO INDUBITÁVEL QUE O RECORRIDO, APESAR DE ASSINAR O “TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (ID. 5397315 - Pág. 1/3), TAL OPERAÇÃO CONSISTIU NA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ISSO PORQUE, DAS FATURAS (ID. 5397316, 5397317 E 5397318) ACOSTADAS AOS AUTOS PELO RECORRENTE, NOTA-SE QUE O RECORRIDO NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE COMPRAS, MAS TÃO SOMENTE NA MODALIDADE SAQUE, COM TRANSFERÊNCIA DIRETO PARA SUA CONTA BANCÁRIA (ID. 5397319). ASSIM, RESTOU DEMONSTRADO QUE O RECORRIDO EFETIVAMENTE NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO, O QUE LEVA A ACREDITAR QUE A PARTE NÃO TINHA INTENÇÃO DE CONTRATAR TAL SERVIÇO, MAS SIM O DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESTA FORMA, A CONTROVÉRSIA DO OBJETO DESTE NEGÓCIO JURÍDICO, DIZ RESPEITO AO CARTÃO DE CRÉDITO QUE O AUTOR DECLARA NÃO TER UTILIZADO, MAS QUE O REQUERIDO EXIGE A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL E APARENTEMENTE INFINITA, A QUAL É DIRETAMENTE DESCONTADA MENSALMENTE DO AUTOR. NO CASO EM VERTENTE (E EM RECORRENTES CASOS MOVIDOS CONTRA A DEMANDADA E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, A RESPEITO DO MESMO TEMA), O RECORRENTE DEIXOU DE OFERECER AO CONSUMIDOR INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO, POIS O PROMOVEU COMO UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A UM CARTÃO DE CRÉDITO, MAS QUE NUNCA FOI UTILIZADO PELO CLIENTE E QUE PARA SUA MANUTENÇÃO SÃO EXIGIDAS DEDUÇÕES MENSAIS, DIRETAMENTE DOS SEUS PROVENTOS. NESSA ESTEIRA, O VÍCIO DO SERVIÇO FINANCEIRO DEVE SER RECONHECIDO PARA ALÉM DO DESCUMPRIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. POR CERTO, A LEI Nº 10.820/2003, ALTERADA PELA LEI Nº 13.172/2015, PERMITIU A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS CONTRAÍDAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU SAQUE. CONTUDO, DA FORMA COMO O BANCO REQUERIDO CONFECCIONOU O NEGÓCIO, BEM COMO OFERTOU AO CONSUMIDOR PARA ADESÃO, PROMOVE A PERENIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E O FENÔMENO JURÍDICO CONHECIDO COMO AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DA DÍVIDA, SENDO AMBOS OS EVENTOS REPUDIADOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. POSTO ISTO, O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
. EM CASOS COMO O
SUB EXAMINE
, O CAMINHO SEGUIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DE DIVERSOS TRIBUNAIS É O DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO, POR OFERECER EXCESSIVA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. OBSERVA-SE:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque). DESSE MODO, INSTA SALIENTAR QUE A PARTE RECORRIDA SACOU O VALOR DE R$ 3.897,00, CONFORME DOCUMENTOS DOS AUTOS (TED - ID.5397319). NESSA ESTEIRA, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO ART. 170 DO CÓDIGO CIVIL, IMPERIOSO SE FAZ A CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO PARA QUE CORRESPONDA À PRETENSÃO INICIAL DA PARTE AUTORA. POR CONSEGUINTE, COMO RESTOU COMPROVADO NO FEITO QUE OCORRERAM DESCONTOS NOS PROVENTOS DO RECORRIDO, A RESTITUIÇÃO DOS VALORES É MEDIDA IMPOSITIVA E DE FORMA SIMPLES
1
, TAL COMO DETERMINADO PELO JUÍZO
A QUO
. NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, TENHO QUE O RECORRIDO FAZ JUS A INDENIZAÇÃO, DEVIDO A EXTREMA ABUSIVIDADE DA PRÁTICA ADOTADA PELO RECORRENTE, QUE AO VICIAR OU DESCUMPRIR COM INFORMAÇÕES ÀS QUAIS DEVIA SE ATER E PROPAGAR AO CONSUMIDOR, QUANDO DA CONFECÇÃO DO PACTO, INTENTOU DAR VIDA A UM NEGÓCIO QUE O BENEFICIARIA
AD INFINITUM
. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA SUA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL O QUANTUM FIXADO PELO JUÍZO
A QUO -
R$ 3.000,00 -, QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR O RECORRENTE DE ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
OUTROSSIM, CONSIDERANDO QUE RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS A EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIS DO QUE DEVIDO NO NEGÓCIO JURÍDICO IMPUGNADO, POR CONSEQUÊNCIA LÓGICA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM COMPENSAÇÃO DE VALORES.
(8). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
TAL COMO PROFERIDA.
CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

________________________________________

1
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. Consoante posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária do valor da indenização moral incide a partir da data do arbitramento, devendo, os juros de mora incidentes sobre valores fixados a título de compensação por danos morais advindos de ilícito extracontratual, incidir a partir da data do evento danoso.
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)